Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011201-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Citação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A

EMBARGADO: GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO AGRAVADA QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO BEM ANTES DE DECIDIR SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – AGRAVANTE QUE SUSCITA DESNECESSIDADE DA AVALIAÇÃO E PLEITEIA A IMEDIATA DECISÃO SOBRE O TEMA
–

OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– NÃO VERIFICADA
S
- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BUNGE FERTILIZANTES S/ABUNGE FERTILIZANTES S/A

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1011201-52.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a
decisão agravada que
determinou nova avaliação dos bens imóveis penhorados e postergou a análise da impenhorabilidade do bem para depois da avaliação
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão e contradição e aponta que
determinou nova avaliação dos bens imóveis penhorados e postergou a análise da impenhorabilidade do bem para depois da avaliação
, bem como inaceitável
submeter a Embargante ao pagamento de avaliação de imóvel, cujo valor é considerável, estando sujeita, no futuro, a prolação de r. decisão declarand
o a impenhorabilidade desse bem
.

Reapresenta argumentos já manejados anteriormente e rebate que a demora da impugnação à penhora poderá acarretar prejuízos, que a manutenção do acórdão resultará em insegurança jurídica.

Afirma que apesar de intimado, o Embagado deixou de apresentar nos autos documentos que comprovam a condição de bem da família, portanto, necessário que eventual impenhorabilidade deve ser analisada antes da avaliação do imóvel.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso
reformando a
decisão agravada
.

Apesar de intimado
o Embargado
não
apresentou contrarrazões
conforme ID.
225172681
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A

EMBARGADO: GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
BUNGE FERTILIZANTES S/ABUNGE FERTILIZANTES S/A

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1011201-52.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a decisão agravada que
determinou nova avaliação dos bens imóveis penhorados e postergou a análise da impenhorabilidade do bem para depois da avaliação
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...] 1
. Desnecessidade da avaliação do imóvel para a decisão quanto à tese de impenhorabilidade do bem

A agravante sustenta que a análise da impenhorabilidade para depois da avaliação gerará um custo que poderá ser desnecessário, considerando que vai submeter a agravante ao pagamento de honorários periciais, sendo que não houve análise de questão que pode prejudicar a efetividade da penhora que recaiu sobre o imóvel a ser avaliado.

Aduz, ainda, que a avaliação do imóvel em nada influenciará a análise da alegação de impenhorabilidade do agravado, a qual deve observar os requisitos da Lei nº 8.099/90.

Por estas razões, postula a antecipação da tutela recursal a fim de que: (i) seja sobrestada a avaliação do imóvel matriculado sob o nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT; (
ii
) seja determinada a imediata análise da alegação de impenhorabilidade do bem apresentada pelo agravado, afastando-a de plano em razão da ausência de documentação comprobatória.

No mérito, requer seja provido o agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, e mantendo-se a tutela recursal deferida, para que seja determinada a imediata análise e prolação de decisão acerca da
infundada alegação de impenhorabilidade do referido imóvel apresentada pelo Agravado, rejeitando-a de plano.

Pois bem. Ressai dos autos que, na execução de título extrajudicial, o executado, ora agravado, apresentou impugnação à penhora, aduzindo que o imóvel matriculado sob o n.º 34, do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro-MT, é impenhorável por ser bem de família.

O agravado, para provar suas alegações, destacou os seguintes documentos (ID 64076623, p. 67-68):

Certidão do Oficial de Justiça que, quando da avaliação do imóvel, informa que o bem serviria de residência ao agravado e sua esposa.

Ficha de registro de funcionário da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio-MT, qual seja, a esposa do agravado, Procuradora do Município, na qual consta o endereço do imóvel como sua residência, na qual aleta que seria habitada, pela entidade familiar, desde 1997.

Página do Sistema PJE, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde se verifica a declinação do endereço do imóvel como endereço residencial da esposa do executado, que atua como advogada.

Ocorre que, a agravante, por sua vez, em sua manifestação de ID 73464852 nos autos de origem, entendeu que
os documentos apresentados pelo agravado não seriam suficientes para a configuração do bem de família
, conforme cita-se:

[...]

No caso, a parte executada alega que o oficial de justiça, quando da avaliação do imóvel teria constatado que este serviria de residência do casal, que o imóvel seria habitado pela entidade familiar desde 1997, colacionando aos autos uma ficha de registro de funcionário da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio/MT, na qual consta o endereço do imóvel como sua residência.

Juntou também uma página do sistema
PJe
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde se verifica a declinação do endereço do imóvel como endereço

residencial da esposa do Executado, que atua como advogada.

Ocorre que os documentos apresentados pelos Executados são parcos e incapazes de comprovar a impenhorabilidade alegada, haja vista que não comprovam que o imóvel é realmente o único bem do casal ou que o imóvel é utilizado como moradia permanente
.

[...] (ID 73464852) [Grifo nosso]

Assim, a agravante postulou, perante o Juízo
a quo
, a rejeição da alegação de impenhorabilidade e a designação de leilão eletrônico do imóvel de matrícula nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis local. (ID 73464852, p. 11).

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu o seguinte despacho:

[...]

Antes da análise da impugnação apresentada em id 73464855 - Pág. 2, e diante da petição de id 73464852, faculto à parte executada instruir os autos com documentos aptos a comprovar que o imóvel penhorado é, de fato, utilizado para moradia da família, bem como a inexistência de outros bens. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

[...] (ID 89516380)

Após o decurso do referido prazo de dez dias, a agravante peticionou, nos autos de origem, pela rejeição da impugnação à penhora e pelo afastamento do instituto da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel de matrícula n.º 34, do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro-MT (ID 91558195).

Em sequência, o Juízo de Primeira Instância intimou a agravante a apresentar cópia atualizada da referida matrícula n.º 34, bem como planilha atualizada da dívida (ID 106216745).

Assim, a agravante apresentou a documentação determinada, além de reiterar o pedido de homologação do auto de avaliação e nomeação de perito para avalição do imóvel de matrícula n.º 241, do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos de Comodoro-MT.

Em seguida, o Juízo de Primeira Instância proferiu a decisão ora recorrida, da qual se destaca:

[...]

2. Do pedido de reconhecimento de bem de família, relativamente ao imóvel matriculado sob nº 034:

Cuida-se de pedido de impenhorabilidade de imóvel residencial formulado pela parte executada.

É incontroverso que a regra geral do nosso sistema é a impenhorabilidade do imóvel que serve de lar para a pessoa humana e sua família
, conforme se depreende da singela análise do art. 1º e parágrafo único da Lei 8.009/90.

A análise da natureza do bem - se de família ou não - ocorrerá após a realização da avaliação
.

Contudo, tal fato, por si só, não é bastante para afastar a impenhorabilidade do bem, tendo em vista a possibilidade de venda judicial do imóvel com reserva de valores para aquisição de novo imóvel com o mesmo valor.

Dessa maneira,
necessário se ter elementos nos autos que permitam aferir se o imóvel que se quer tornar impenhorável não guarda características que ultrapassem o conceito de moradia digna.

Portanto, em que pese se reconheça ser possível, em tese, reconhecer que o imóvel em comento é bem de família, ainda não se pode declarar sua impenhorabilidade, o que postergo para momento posterior a juntada da nova avaliação
.

[...] (ID 139223575)

Desse modo, ultrapassando a cognição sumária da análise da tutela de urgência deste agravo e após detido exame dos autos, verifica-se que o pleito da agravante não deve ser acolhido.

Ora, isso porque, foi a agravante que impugnou a suficiência dos documentos e alegações das partes para a comprovação da impenhorabilidade do bem de família, gerando fato controvertido e ocasionando dúvida quanto à matéria, o que levou o Juízo
a quo
, de maneira ponderada, a entender pela necessidade de avaliação do imóvel para só então emitir decisão no que tange à aplicação ou não do instituto da impenhorabilidade ao imóvel em questão.

Assim, conforme destacado nos fundamentos da decisão objurgada, o Juízo de Primeira Instância entendeu por bem, de ofício, a produção de prova específica,
em decorrência da controvérsia suscitada pela própria agravante, para só então decidir, em consonância ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, com fulcro nos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371
. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.

[Grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cito ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE –
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ARTIGO 370, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o julgador, com base no livre convencimento motivado, pode determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a realização das provas que entender necessárias ao julgamento do mérito
.

2. Na hipótese, diante da justificativa apresentada pelo magistrado que, no poder instrutório que lhe é conferido, concluiu pela necessidade de elucidar divergência existente entre a prova produzida em outro processo e a perícia oficial do Estado de Mato Grosso, não se verifica impedimento para a realização da prova técnica, a justificar a reforma da decisão.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1021842-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) [Grifo nosso]

Ademais, como é cediço, uma vez apresentada alegação e documentação a sustentar a existência do bem de família, o ônus de prova para desconstituir a alegação de que se trata de bem impenhorável incumbe ao credor, conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.

3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.995.300/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.) [Grifo nosso]

No caso em exame, uma vez que a agravante não apresentou documentos ou argumentos sólidos a desconfigurar o bem de família alegado pelo agravado, mais uma justificativa para que o Juízo
a quo
entenda por maior dilação probatório antes de concluir sobre a incidência ou não da impenhorabilidade prevista no art. 1º, da Lei n.º 8.009/1990,
in
verbis
:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Diante do exposto, retifico a decisão liminar recursal, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.
“

[...]

OMISÃO E CONTRADIÇÃO

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão e contradição, apontando ser contraditório determinar
nova avaliação dos bens imóveis penhorados e postergou a análise da impenhorabilidade do bem para depois da avaliação
, bem como inaceitável
submeter a Embargante ao pagamento de avaliação de imóvel, cujo valor é considerável, estando sujeita, no futuro, a prolação de r. decisão declarand
o a impenhorabilidade desse bem.

Reapresenta argumentos já manejados anteriormente e rebate que a demora da impugnação à penhora poderá acarretar prejuízos, que a manutenção do acórdão resultará em insegurança jurídica.

Afirma que apesar de intimado, o Embagado deixou de apresentar nos autos documentos que comprovam a condição de bem da família, portanto, necessário que eventual impenhorabilidade deve ser analisada antes da avaliação do imóvel.

Pois bem. Em uma simples análise dos argumentos acima e demais dissertações contidas no recurso de Embargos é possível perceber que possuem o único intuito de rediscutir a matéria já analisada.

Os argumentos são réplicas do que já foi apresentado nos autos e sequer são descritos como omissos na decisão embargada. Embora aponte a existência de omissão e contradição, nenhum dos argumentos acima representam qualquer um destes vícios.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024